Tribunal: TJES
Processo: 0019793-25.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019793-25.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO PINHEIRO DE PAIVA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – NULIDADE DO AVAL PRESTADO – MATÉRIA APRECIADA – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em omissão em relação a determinados pontos, todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva atribuída pelos embargantes.

2)
No que se refere a aventada nulidade do aval prestado, atenta leitura do voto condutor descortina o expresso enfrentamento do ponto embargado, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Igualmente descabe atribuir pecha omissiva ao julgado por não ter havido expressa manifestação a respeito de “substancial jurisprudência” colacionada pela parte, máxime por estar o voto condutor fundamentado, sobretudo, na hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bernardo Pinheiro de Paiva e outros (+2)
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7436157) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
por eles interposto.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, que julgou procedente o pedido a fim de condenar os embargantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 540.318,07 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e dezoito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (Id 7858562), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
nulidade do aval prestado por José Renato e Luciana, diante da disposição dos arts. 9°, IV, e 60, §§ 2° e 3°, do Decreto Lei 167/67;
(ii)
é inválido o aval prestado por pessoa física em Nota de Crédito Rural quando o emitente do título é outra pessoa física; e
(iii)
foi colacionada substancial jurisprudência nesse sentido, sem que houvesse manifestação deste Órgão Colegiado, em inobservância ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC/2015.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em
omissão
em relação a determinados pontos, verifico que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pelos embargantes.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo os embargantes, não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

No que se refere a aventada
nulidade do aval
prestado, atenta leitura do voto condutor, de minha lavra, descortina o expresso enfrentamento do ponto,
in litteris
:

“(...) Quanto ao segundo argumento – nulidade do aval prestado – de igual forma inexistem argumentos hábeis ao acolhimento da tese recursal.

A tese recursal está fundada nos §§ 2º e 3º do art. 60 do DL nº 167/67, cuja redação é a seguinte:

Art. 60
. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§1º.
o
missis

§ 2º
. É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3º
. Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.

Como se observa, a nulidade de que trata o art. 60, em seus §§ 2º e 3º, do DL nº 167/67,
não atinge a cédula de
crédito

rural
, em qualquer de suas modalidades (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária ou Nota de Crédito Rural), por se tratar de operação diversa das notas promissórias e duplicatas rurais, a que se referem o texto legal.

Note-se que o caput era o único preceito que existia no art. 60 à época da edição do Decreto-Lei nº 167/67, isto é, não existiam os parágrafos, que foram incluídos posteriormente pela Lei nº 6.754/79, donde se descortina o intuito do legislador de proibir a concessão de aval por pessoas físicas, salvo quando participantes da empresa emitente, apenas nas
notas promissórias
e nas
duplicatas rurais
, isto é, o silêncio do legislador a respeito da cédula de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, proíbe o intérprete de estender tal vedação àquele instrumento, de acordo com elementar premissa hermenêutica de que os parágrafos devem ser interpretados em função e em consonância com o caput.

Logo, é inaplicável à cédula de crédito rural o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/69, haja vista que a nulidade neles prescrita só pode alcançar os títulos de crédito que foram textualmente consignados, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Em arremate, que se diga ainda: a atitude de prestar aval para viabilizar a obtenção de financiamento por indivíduo que, pela identidade de sobrenomes, certamente é parente próximo e, somente após a inadimplência deste, postular a nulificação da garantia prestada, não é condizente com o princípio da boa-fé objetiva, na acepção do
venire contra factum proprium
, por violar a confiança depositada pela instituição financeira no momento da formação do contrato” (os destaques constam do original – Id 6953402)

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, igualmente descabe atribuir pecha omissiva ao julgado por não ter havido expressa manifestação a respeito de “substancial jurisprudência” colacionada pela parte, máxime por estar o voto condutor fundamentado, sobretudo, na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatora. Este é o voto.

Acompanho a eminente Relatora.